Tribunal: CARF
Processo: 12898.000148/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000148/2010-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.893 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
DOMINGUES E PINHO CONTADORES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/02/2010
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AI. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL CFL 77. PREENCHIMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO
FGTS E DE INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP) COM
INFORMAÇÕES INCORRETAS OU OMISSAS. MANUTENÇÃO DO
LANÇAMENTO.
Constitui infração à Legislação Previdenciária o sujeito passivo deixar de
apresentar ou apresentar fora do prazo a GFIP. Torna-se cabível a manutenção
do lançamento da multa CFL 77 devidamente fundamentada quando não
descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios pertinentes para
afastamento de todos os fatos geradores.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além da doutrina, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100.
CONSTITUCIONALIDADE
E
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
SUMULA
CARF
No
2.
ATIVIDADE
FISCAL
VINCULADA
E
OBRIGATÓRIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei tributária. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000148/2010-56
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.893 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12898.000148/2010-56

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 155/165), interposto contra o Acórdão no. 12-
32.600 da 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
I/RJ – DRJ/RJ1 (e-fls. 147/150), que por unanimidade de votos considerou improcedente
impugnação (e-fls. 35/44) interposta contra Auto de Infração CFL 77 DEBCAD 37.243.567-0 (e-
fls. 03/07), lavrado pela apresentação de Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por
tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP fora do prazo determinado em
Legislação Previdenciária correlata, no valor de R$10.938,27, consolidado em 24/02/2010,
cientificado ao interessado pessoalmente em 26/02/2010 (e-fl. 03).
2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/RJ1, transcrito em sua essência,
por esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório:
Trata-se de Auto de Infração (AI) DEBCAD n° 37.243.567-0, de 24/02/2010, lavrado
contra o sujeito passivo acima identificado, por infringência ao art. 32, IV, § 9o da Leí
8.212/91, acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10/12/97, na redação da MP n° 449, de
04/12/2008, convertida posteriormente na Lei 11.941/2009.
2. Segundo o Relatório Fiscal da Infração, fls. 06/08, o sujeito passivo entregou a GFIP
da competencia 13/2005 (13° salário) em 19/04/2009, após o início da ação fiscal,
deixando, portanto, de declarar tempestivamente à Receita Federal do Brasil os dados
relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do INSS no referido período.
3. A multa foi aplicada nos termos do art. 32-A, caput, inciso II e §§ 1, 2 e 3 da Lei
8.212/91, com a redação dada pela Medida Provisória n° 449, de 04/12/2008, convertida
na Lei 11.941/2009, correspondendo a 2% por mês-calendário ou fração, incidente
sobre o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas,
observada a multa mínima de R$200,00, tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária, e de R$500,00, nos demais
casos.
3.1. Na hipótese, foi observada a redução a 75% prevista no § 2o II do an. 32-A da Lei
8.212/91, por ter sido apresentada a GFIP após o início da ação fiscal, mas antes mesmo
da intimação para fazê-lo.
4. ..., a interessada apresentou impugnação ..., em que pleiteia a relevação total da
multa, por ter efetuado a retificação do equívoco antes do termino do prazo para
impugnação, e aduzindo ainda as seguintes razoes:
4.1. a multa cominada, no valor de RS 10.938,27, é irrazoável, desproporcional e
confiscatória.
4.2. a não apresentação da GFIP de 13/2005 não causou qualquer prejuízo
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.893 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12898.000148/2010-56

(...).
3. A ementa do Acórdão proferido pela DRJ que considerou a impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário, é colacionada a seguir:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 04/02/2010
DIREITO PREVIDENCIARIO. AUTO DE INFRAÇÃO.
Constitui infração deixar o contribuinte de declarar à Receita
Federal do Brasil na forma, prazo e condições estabelecidos, os
dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição prcvidcnciária c outras informações de
interesse do INSS, conforme previsto no art. 32, inciso IV, § 9o, da
Lei n° 8.212, de 24/07/91, acrescentado pela Lei n° 9.528, de
10/12/97, com redação dada pela Medida Provisória n° 449, de
04/12/2008, convertida na Lei 11.941, de 27/05/2009, c/c o art. 32-
A da Lei n° 8.212/91, acrescentado pela MP n° 449/2008.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário

4. Intimado do Acórdão por via postal em 17/10/2011 (AR de e-fl. 153), o
Contribuinte protocolou seu Recurso Voluntário em 16/11/2011 (protocolo de e-fl. 155). Após
clamar pela tempestividade do recurso voluntário e apresentar apertada síntese da lide, repisa
seus argumentos impugnatórios. Cita jurisprudência e doutrina.
5. Seu pedido final envolve o integral provimento de seu recurso, objetivando a
reforma do Acórdão combatido e o cancelamento integral do débito lançado pelo Auto de
Infração.
6. Apresentados Memoriais em 05/11/2021, onde o interessado repisa seus
argumentos recursais. Recorde-se que Memoriais não devem possuir o condão de apresentação
de novos argumentos recursais, uma vez caracterizada a preclusão, cf. disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
8. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto,
dele conheço.
9. Os argumentos preliminares e meritórios claramente se confundem no texto
recursal e portanto, por bem serão todos apreciados em conjunto.
10. Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas
aos autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de
Processo Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.893 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12898.000148/2010-56

dada, não prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o
interessado não pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são
"inter partes” e não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina
apresentada, não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo
qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
11. Antes ainda de se adentrar às razões da requerente, é ser conveniente tecer
algumas considerações em relação à obrigação providenciaria, a qual pode ser principal ou
acessória. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tendo por objeto o
pagamento das contribuições sociais, enquanto que a obrigação acessória decorre da legislação
previdenciária e tem por objeto as prestações positivas (fazer) ou negativas (deixar de fazer ou
tolerar), nela previstas, no interesse da arrecadação ou da fiscalização.
12. Isto posto, independentemente do fato de que a empresa tenha recolhido ou
não todas as contribuições devidas à Previdência Social, restaria a obrigação acessória de
declarar a GFIP dentro do prazo normatizado, convertendo-se então, pelo simples fato da sua
inobservância, em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária, traduzida através
do presente lançamento. Assim, na espécie, indiferente se perfaz o desenlace dos demais
lançamentos consubstanciados na mesma fiscalização, indicados no item 10 do Relatório Fiscal
da Infração (e-fl. 9)
13. Em apreciação aos diversos argumentos repisados do contribuinte, e
comungando com a decisão proferida pelo Colegiado Julgador de Primeira Instância, confirmo e
adoto, com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, os fundamentos e razões de decidir da Decisão Recorrida, a seguir
transcrita em essência e em seus contrapontos necessários, no que aqui cabível:
Voto
...
7. Inicialmente, cumpre enfatizar que a impugnante não contesta os fatos constitutivos
da autuação, tomando incontroversos os fatos narrados no Relatório Fiscal da Infração.
8. Destarte, ao deixar de apresentar tempestivamente a GFIP correspondente à
competência 13/2005, a empresa incorreu em infração a dispositivo legal que estabelece
dever jurídico tributário de natureza instrumental, no caso específico, o art. 32, inciso
IV § 9o da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, na redação vigente.
9. Não ilide a infração cometida a ausência de dolo, eis que a infração fiscal tem
natureza meramente formal, isto é, independe do resultado efetivamente ocorrido, da
vantagem obtida, da eventual falta de recolhimento de tributo ou da extensão da lesão
ao Fisco. Também não cogitou o legislador sobre o elemento volitivo subjacente à
conduta, tal como estabelecido no Art. 136 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
10. Logo, a multa por descumprimento de obrigação tributária acessória não está
condicionada ao cumprimento da obrigação tributária principal, nem é afastada pela
inexistência de dolo ou culpa do agente, ou mesmo cogita do fato de ter existido
prejuízo à fiscalização ou não. Apenas o que está em análise é o fato de o contribuinte
ter ou não cumprido as obrigações a ele atribuídas por lei.
11. Não prospera lambem o pedido de relevação da multa em virtude da correção da
falta dentro do prazo para impugnação, tendo em vista a revogação do art. 291 e
parágrafos do Regulamento da Previdência Social, pelo Decreto 6.727, de 12/01/09.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.893 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12898.000148/2010-56

Ainda que assim não fosse, a infração sub oculis não admitiria correção, eis que
relacionada a prazo já consumado ao tempo de sua prática.
11. Quanto ao suposto caráter confiscatório da multa, cabe ressaltar que a atuação do
agente público é norteada pela lei, seja no seu sentido estrito ou no seu sentido lato. O
ato de lançamento é vinculado, a teor do Art. 142 do CTN, sob pena de responsabilidade
funcional. Ademais, o princípio da legalidade, insculpido no inciso II do artigo 5° da
Carta Magna opera, em relação à Administração Pública, de forma diversa das relações
particulares, haja vista o interesse público subjacente. Ou seja, não é permitido ao Poder
Público nem a nenhum de seus agentes, no exercício de suas funções, fazer algo que não
esteja expressamente autorizado em lei.
12. A legislação não abre espaço para que a autoridade fiscal, sponte própria, deixe de
aplicar a multa objetivamente cominada em razão de um juízo subjetivo de valor. Logo,
se não há a autorização expressa, há, na realidade, uma vedação para tal prática.
...
14. Quanto a argumentos de que o presente lançamento eiva-se de
inconstitucionalidade, por ferir diversos Princípios Constitucionais, reforce-se os mesmos são
de imediato afastamento, uma vez que arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da
legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas de qualquer instância,
pois as mesmas não tem competência para examinar a legitimidade de normas inseridas no
ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de assuntos desse quilate acha-se
reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da validade das
normas jurídicas deve ser submetida ao crivo de tal Poder. Destaque-se aqui a Súmula CARF no
2, cristalinamente elucidativa acerca de tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
15. Uma vez que o contribuinte não apresentou a GFIP da competência
13/2005 dentro do prazo normativo, remanesce a infração cometida e a multa relativa à tal
infração. Restando afastados todos os argumentos recursais do contribuinte, verifica-se a
manutenção da Decisão a quo da maneira como proferida, sem qualquer retoque.
Dispositivo
16. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital